Tribunal: TJDFT
Processo: 0739391-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. PRESCRITIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONSUMAÇÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NOVAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. EXTENSÃO DA PREFERÊNCIA CONFERIDA AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ART. 4, § 4o, LEI 6.830/1980. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o §5o do art. 37 da Constituição Federal, assentou a tese de que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a prescritibilidade da pretensão da Fazenda Pública ao ressarcimento de danos decorrentes de ilícitos de natureza civil (Temas 666 e 899). 1.1. Há de se distinguir dois prazos: o prescricional da instauração de processo administrativo (prazo prescricional na esfera administrativa) e o do ajuizamento da ação judicial de execução (prazo prescricional na esfera judicial), ambos de 5 (cinco) anos. 1.2. “O termo inicial da prescrição é contado a partir da data de entrada do processo de fiscalização no Tribunal de Contas ou no órgão encarregado, por determinação legal, do controle interno – ADI 5.509, ministro Edson Fachin” (MS 37563 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2025 PUBLIC 21-05-2025). 1.3. O prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução pela Fazenda Pública surge somente com a referida decisão administrativa de apuração da autoria e o montante representativo do dano, no caso, quando concluído o procedimento instaurado no TCDF, “(...) momento em que há segurança suficiente para a afirmação da lesão e de sua extensão pelos legitimados para a defesa do direito violado. 3. Deve incidir, pela identidade de razões, o entendimento manifestado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 636.886/AL (Tema 899): ‘uma vez encerrada a fase administrativo-fiscalizatória (art. 19 e art. 23, III, 'b', c/c art. 24, todos da Lei 8.443/1992), o Poder Público possui o prazo de cinco anos para ajuizar a correspondente ação de ressarcimento, sob pena de restar fulminada a prescrição executória própria’” (AgInt no AREsp n. 1.920.757/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022).
2. A revisão do mérito das decisões administrativas é inviável nesta via judicial, tendo em vista que não cabe ao Judiciário intervir, devendo se ater à análise da legalidade do ato e, em que pese a alegação da ocorrência de ilegalidade por desrespeito ao devido processo legal, tal circunstância não restou devidamente comprovada.
3. Não há que se falar em novação em relação ao exequente, pois, “nos termos do § 4o do art. 4o da Lei n. 6.830/1980, a preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação judicial" (AgInt no REsp 1.993.641/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). 3.1. A Lei de Execuções Fiscais deixa claro que se aplica à Dívida Ativa da Fazenda Pública de natureza não tributária o disposto no artigo 186 do CTN, o qual estabelece que “O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho”.
4. Recurso conhecido e não provido.